Tribunal: TJDFT
Processo: 0731863-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731863-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: EVILASIO DIAS LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIODE JANEIRO LTDA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0707078-05.2023.8.07.0009 proposta por EVILASIO DIAS LEITO em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, nos seguintes termos (ID 164989127 do processo originário): “Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de decisão (ID. 160690593), na qual o requerido alega impossibilidade de execução provisória das astreintes, com fundamento no Tema 743 do STJ, o qual aduz que “a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”. Assim, requereu a rejeição da pretensão do autor. Subsidiariamente, requer a improcedência do pedido sob o fundamento de que não cometera qualquer ato ilícito, eis que a cobrança da mensalidade de 06/2022 pela Unimed Rio é legítima e diverge do boleto pago pelo autor à IBRASA, tratando-se de períodos e valores diferentes, estando, deste modo, correto o cancelamento do plano ante o não pagamento da mensalidade em aberto à Unimed Rio após o deferimento da liminar. Manifestação em ID. 162737156, na qual o autor refuta os argumentos expostos na impugnação e pugna pelo prosseguimento da ação e a penhora da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Após, foi juntada aos autos a sentença (ID. 163145657) proferida no processo principal, a qual confirmou a tutela em comento e dispôs que “os valores apurados em razão da diferença dos valores das mensalidades a partir de 23/08/2022 com adequação do plano de saúde do autor, poderão ser abatidos dos valores apurados título de multa diária pelo descumprimento da tutela deferida” (página 5). É o relato do necessário. DECIDO. Ante a sentença confirmando a tutela deferida, não há que se falar em improcedência do pedido das astreintes, razão pela qual, rejeito o referido pedido. Nada a prover, ainda, quanto ao pedido de rejeição da pretensão autoral sob o fundamento apresentado de que a multa fixada em antecipação de tutela apenas pode ser objeto de execução provisória após sua confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Quanto a este ponto, importante destacar o seguinte julgamento: Astreintes – execução provisória – antes da confirmação por sentença – inovação do novo CPC – Tema 743/STJ – inaplicabilidade “4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. 5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação da sentença de mérito. 6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3o do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 7- A teor do § 3o do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito”. (grifamos). REsp 1958679/GO. Deste modo, REJEITO a impugnação ao presente cumprimento provisório de decisão. Ante o exposto, e considerando a sentença proferida nos autos principais, intime-se a parte autora para que, em 5 (cinco) dias, informe se pretende abater a diferença dos valores das mensalidades devidas a partir de 23/08/2022. Em caso positivo, deverá juntar planilha atualizada do débito, especificando os valores a serem descontadas. Vindo resposta da parte autora, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte requerida para que, caso queira, se manifeste em 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para que seja dado início aos atos expropriatórios. Cumpra-se. Intimem-se.". Em suas razões recursais (ID 49690179), o agravante afirma que se trata de execução provisória da multa fixada nos autos de n.o 0709971-03. Afirma que há nulidade da decisão agravada, uma vez que foram juntados novos documentos, sem que o agravante tenha tido a oportunidade de se manifestar, ante da prolação da decisão agravada. Menciona que não é possível executar provisoriamente as astreintes, conforme tema 743 do STJ, uma vez que é necessária a confirmação da multa por sentença e desde que o recurso interposto não tenha efeito suspensivo. Informa que na época da distribuição da execução provisória sequer havia sido prolatada sentença de mérito. Argumenta que não houve o descumprimento da liminar, sendo que o plano de saúde foi cancelado por inadimplência do agravado e que o comprovante de pagamento juntado aos autos não comprova o pagamento do débito devido à agravante. Menciona que o pagamento da mensalidade de junho de 2022 somente foi efetuado em 18/05/2023, posterior ao vencimento e à própria distribuição do incidente. Assevera que não houve nenhum ato ilícito de sua parte, uma vez que a cobrança da mensalidade de 06/2022 pela Unimed Rio é legítima e diverge do boleto pago pelo autor à Ibrasa, pois trata de períodos e valores distintos. Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável com o início de medidas constritivas de patrimônio da executada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O banco agravante pretende, em liminar, que seja obstando o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange à execução provisória da multa por descumprimento judicial. O agravado ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do agravante para que fosse mantido no plano de saúde coletivo. A tutela de urgência foi deferida para determinar que a ré/agravante mantenha o autor/agravado no plano de saúde contratado, sob pena de multa (ID 129349122, autos de n.o 0709971-03) O agravado alegou que houve o descumprimento da obrigação de fazer e postulou a execução da multa pelo descumprimento da obrigação, no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), conforme planilha de ID 15926123, autos de origem. Depreende-se dos autos que a obrigação de fazer foi cumprida, tendo o agravante/réu procedido a reativação do plano de saúde do autor/agravado (ID 49690179, pág 19). Desse modo, a questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se seria devido o início dos atos constritivos para a penhora do valor de R$ 101.000,00, referente à multa pelo descumprimento da obrigação. Verifico que a sentença julgou o pedido parcialmente procedente, tendo o agravante interposto recurso de apelação, visando excluir sua condenação. Contudo, o recurso ainda não foi julgado. Por outro lado, a obrigação de fazer já foi cumprida pelo réu/agravado, tendo o plano de saúde sido reativado. Nesse contexto, não há urgência na execução do valor da multa cobrada, cujo valor, inclusive, é de quantia elevada. Assim sendo, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo postulado para que a questão discutida nestes autos seja julgada pelo colegiado, evitando, assim, que haja dano irreparável ao agravante, com a constrição patrimonial de valores antes do julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora